Tribunal: STF
Processo: ARE 1511279
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela defesa da ré, em acórdão resumido na seguinte ementa (Doc. 176):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SEGURANÇA VIÁRIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO). ALEGADA OMISSÃO INDIRETA DO ACÓRDÃO EM NÃO SE MANIFESTAR, DE OFÍCIO, SOBRE A NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA RECONHECIDAMENTE NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE TESE NÃO DEBATIDA NAS PEÇAS RECURSAIS, EM ALUSÃO AO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANDO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA DE FORMA FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, Ivone da Silva, foi condenada à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, c/c § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência) (Doc. 85).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação. (Doc. 14)



    Alegando a ocorrência de omissão acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, a Defensoria Pública opôs Embargos de Declaração contra o referido acórdão, que foram rejeitados pela Corte estadual (Doc. 176).



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão corrido violou o art. 5º, XL, da CF/1988, uma vez que não oportunizou o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. (Doc. 189)



    Nas razões recursais, aduz que o ANPP é norma penal mais benéfica, de forma que o art. 28-A do Código de Processo Penal deve retroagir para beneficiar o réu, mesmo estando a ação penal já em fase recursal.



    Enfatiza que “o recurso versa sobre aplicação retroativa do ANPP, situação cuja controvérsia está pendente de julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme o HC nº 185.913/DF.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que “seja reconhecida nulidade da condenação por violação ao art. 5º, XL, LXIII, da CRFB e, por consequência, seja reconhecida a ilegalidade decorrente do não encaminhamento do feito ao Ministério Público para oferta de ANPP.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não foi suficientemente demonstrada a existência da repercussão geral da matéria constitucional; e (b) “a tese defensiva não foi analisada pela Corte estadual sob a ótica dos dispositivos constitucionais apontados como violados, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e logo enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF”. (Doc. 208).



    No Agravo, a defesa refuta a incidência dos apontados óbices. No mais, reitera as razões expostas no Recurso Extraordinário. (Doc. 217)



    É o relatório. Decido. 



     



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    Na presente hipótese, a sentença condenatória foi proferida em 26/09/2022 (Doc. 85), após a vigência da Lei 13.964/2019. Todavia, a recorrente não se manifestou acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal nas razões de Apelação, interposta em 12/10/2022 (Doc. 91), data em que o benefício já estava em vigor. 



    A defesa apenas demonstrou interesse no ANPP nas razões dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à Apelação (Doc. 170).



    Ora, a finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes: HC 232334 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/10/2023; RE 1448728 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 222072 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023; HC 229525 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2023; HC 228760 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; RHC 226525 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023.



    Registre-se, ainda, que a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 22/2/2024) firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP; o que não ocorreu no presente caso.



    Na oportunidade, aliás, tive a oportunidade de enfatizar que o acordo é de não persecução penal, não é de substituição da pena aplicada; sem mencionar eventual quadro de incoerência na hipótese em que o magistrado, para retribuição e prevenção do crime, tenha fixado determinada pena e, depois, é submetida ao seu juízo homologação de acordo mediante condições mais brandas.



    Conforme bem destacado pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, após a condenação, “as provas já foram produzidas, o Ministério Público demonstrou o que era necessário para que houvesse o desenlace condenatório. Não vejo, inclusive, como se cumprir a finalidade do instituto.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente